Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. COMPRA ON-LINE DE PNEUS. CANCELAMENTO. REEMBOLSO. DEMORA.

I – A demora de 21 dias para a ré proceder ao reembolso do valor da compra on-line de pneus que foi cancelada configura descumprimento contratual.

II – O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral.

III – Apelação desprovida.